Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECIBOS ASSINADOS POR TERCEIROS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INAPTOS A DEMONSTRAR A ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. PROVA INSUFICIENTE AO RECONHECIMENTO POR MEIO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO DO CRÉDITO DITO EXISTENTE. CURADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR DIMINUTO DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. ALTERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o disposto no artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Notas fiscais são documentos hábeis a demonstrar a existência do vínculo obrigacional com o intuito de instruir a ação monitória, desde que subsistam outros elementos nos autos, tais como comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto, por exemplo, suficientes para evidenciar a existência de relação jurídica negocial entre as partes.
3. A ausência de assinatura do contratante no contrato de locação de equipamentos, bem como nos recibos de entrega das mercadorias, afasta a certeza da existência de relação jurídica entre as partes.
4. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
5. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e provido. Honorários majorados.